Tribunal: TJBA
Processo: 8001921-81.2026.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001921-81.2026.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LEANDRO DA CRUZ SANTOS Advogado(s): KAROL LUCY DELPHIM PEREIRA MENEZES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE POR PLATAFORMA PRIVADA (CLICKSIGN). VALIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. MP Nº 2.200-2/2001 E LEI Nº 14.063/2020. MODELO ABERTO DE VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, COOPERAÇÃO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, AINDA QUE EM SEDE RECURSAL. MECANISMOS DE AUTENTICAÇÃO (SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO). CONFIABILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I – A controvérsia recursal cinge-se na correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por suposta irregularidade de representação processual. II – A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, além da certificação pela ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes ou pelo destinatário. III – A Lei nº 14.063/2020 reconhece a validade das assinaturas eletrônicas avançadas, as quais, embora não utilizem certificado da ICP-Brasil, asseguram a vinculação inequívoca ao signatário e a integridade do documento. IV – A exigência irrestrita de certificação digital pela ICP-Brasil, com base na Lei nº 11.419/2006, não se aplica indistintamente aos documentos juntados aos autos, configurando excesso de formalismo quando impede o exame do mérito da demanda. V – A posterior juntada de procuração regularmente assinada, ainda que em sede recursal, afasta qualquer suspeita de fraude. VI – Os mecanismos de validação da plataforma utilizada, como registro fotográfico (selfie) do signatário e dados de geolocalização, conferem elevado grau de confiabilidade à assinatura eletrônica, permitindo a verificação de sua autenticidade. VII – A extinção do processo, na hipótese, afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas, devendo ser afastada. VIII – Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.159.442/PR). APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº 8001921-81.2026.8.05.0113) interposto pelo LEANDRO DA CRUZ SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidentes de Trabalho de Itabuna, nos autos da Ação Previdenciária, em que litiga com INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ora Apelada. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente e, na extensão conhecida, DAR PROVIMENTO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA Salvador, .